Tribunal: TJPA
Processo: 0802685-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802685-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802685-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 8427335

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão monocrática de Num.
8427335
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a emenda à inicial para que a parte autora apresente a via original do contrato.

Inconformado, o Banco Agravante interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da decisão monocrática fundamentando a desnecessidade de juntar a via original do contrato pois o documento é dispensável vez que a cédula de crédito bancário constitui apenas meio de prova do fato constitutivo, permitindo sua comprovação por simples cópia reprográfica.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para ver reformada a decisão monocrática recorrida.

Sem contrarrazões.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em exame, a recorrente pugna pela reforma da decisão monocrática de Num.
8427335
por entender que não há a necessidade de apresentação do contrato original entabulado entre as partes para que seja concedida liminar de busca e apreensão, digo isso pois, a Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...) § 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendo a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL
A QUO
QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese
: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.
1.
Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.
2.
Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal
a quo
, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.
Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.
3.
Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016) [grifei]

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: REJEITADA - MÉRITO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - CARACTERIZADA - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUNTADA ORIGINAL - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – AGI - Acórdão: 181.837 – Relatora: Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 17/10/2017) [grifei]

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE.
1 - Consoante o disposto no § 1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancária pode ser transferida por endosso, razão pela qual torna-se imprescindível que a ação executiva seja instruída com o documento original, diante da possibilidade de sua circulação.

2 - Descumprindo a determinação judicial de emenda, para que fosse juntado aos autos o documento original da cédula de crédito bancário, mostra-se acertada a r. sentença que indeferiu o processamento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3 - A Lei Processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. 4 - Apelo desprovido. Sentença mantida. (TJDF - APC 20130410097890 – Relator: Des. Gilberto Pereira de Oliveira – 3ª Turma Cível – DJe 12/02/2016) [grifei]

AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA DA INICIAL ORDENADA NA ORIGEM PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei 10.931/2004, que disciplina a matéria concernente à cédula de crédito bancário, dispõe que a forma de circulação do título em questão se dá por endosso e tal circunstância confere ao endossatário todos os direitos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula (art. 29)
2. Por outro lado, a teor do disposto no art. 11, § 1º, da Lei 11.419/06 e 365 do CPC, que instituiu o processo digital no âmbito do Poder Judiciário, os documentos digitalizados e juntados aos autos pelo advogado da parte tem "a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização". 3. Ocorre que, no caso em apreço, não está se discutindo o valor probante da cédula de crédito bancário. A lei acima referida é clara quando reconhece que fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento particular juntado aos autos
. A razão da exigência do título na via original não decorre, portanto, da necessidade de aferição da veracidade de seu conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade, de modo que, estando a execução calcada em cédula de crédito bancário, que é título negociável e transferível mediante endosso, a apresentação do original é providência indispensável, a fim de comprovar que a exequente é titular do crédito exigido. Precedentes
.4. Recurso desprovido. (TJPE - AGV 4101171 – Relator: Des. Bartolomeu Bueno – 3ª Câmara Cível – DJe 22/02/2016) [grifei])

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2022